Tribunal: TJES
Processo: 5013507-05.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013507-05.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA SEPULCHRO
RECORRIDO: ELLEN ROMANHA MORELLO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013507-05.2023.8.08.0012

RECTE.:
ANDREIA SEPULCHRO

RECD
A
.:
ELLEN ROMANHA MORELLO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS
.
DEMORA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA. SERVIÇO NÃO CONCLUÍDO.

DANOS MORAIS.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO.

MONTANTE INDENIZATÓRIO
ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7755363. Contrarrazões Id. 7755367.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7755363), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7755362), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir o valor de R$
1.400,00, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação, e a pagar R$ 2.500,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data de citação.”

Trata-se de ação de danos materiais c/c danos morais sob argumento
de
que

a autora contratou a confecção de prótese dentária parcial removível com encaixes
.
O prazo de entrega era de 45 dias contados a partir de 11/03/2023, porém se passaram quase 06 meses e a prótese não foi entregue.
A requerente ainda precisou comparecer à clínica para refazer o molde da prótese, sob a alegação de que o anterior não foi bem feito, impossibilitando a sua confecção. No dia 22/08/2023 a clínica entrou em contato dizendo que seria novamente necessário refazer o molde. Cansada com a demora, a autora requereu o dinheiro de volta, mas não foi atendida.

Requereu dano
material no valor de R$ 1.400,00, referente ao valor pago pela prótese, e dano
mora
l
de R$ 10.000,00.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que o montante indenizatório seria exíguo para reparar os danos suportados.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou
dano material e
a direito personalíssimo da demandante, vez que a ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório relativo
à
indenização por danos morais fixados em sentença.

Q
uanto
à
alegação recursal de que o montante estabelecido relativo
aos
danos morais seria exíguo para reparar os transtornos sofridos
, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorr
ida
na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar
à
ofendid
a
compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e
justo
o valor fixado na r. Sentença de R$
2
.
5
00,00 (
dois
mil
e quinhentos
reais)
a
título de dano moral,
em que, mantida, portanto, a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O
a parte recorrente

ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)